Tribunal: TJMT
Processo: 1024855-40.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024855-40.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCIA REGINA ALMEIDA DE JESUS - CPF: 696.724.661-53 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR IDENIZATÓRIO. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O extrato emitido pelo Boa Vista e apresentado pela agravada na contestação, indica a existência inscrição preexistente ao débito discutido.
Consigne-se não existir no processo,
provas
de que essa inscrição preexistente não seja legítima, de modo a afastar a aplicação da Súmula 385 do STJ.

2. Desse modo, mantida a idoneidade do seu registro em órgão de proteção de crédito, o caso seria de aplicação da Súmula n. 385 do STJ e consequente indeferimento do pedido de indenização por danos morais.

3.
Entretanto, considerando que apenas a agravante recorreu da sentença, a decisão monocrática pela qual foi mantida a sentença, em respeito ao princípio da
non reformatio in pejus
, não merece reparos.

4.
Agravo interno conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Marcia Regina Almeida de Jesus
em
face da decisão monocrática, pela qual
foi negado provimento ao recurso inominado,
mantendo a sentença recorrida por fundamento diverso, dada a vedação da reformatio in pejus.

A agravante requer a reforma da decisão, a fim de que seja majorado o valor da condenação por danos morais para o montante de R$
10.000,00 (dez mil reais
).

Contrarrazões, pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024